Tribunal: STF
Processo: RE 1493414
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de São João do Sabugi interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDEF. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. CONSTATAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. IMPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de São João do Sabugi/RN contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do ente político demandante em executar a sentença coletiva exarada na ação civil pública ajuizada pelo MPF.



     2. Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, que é necessário suspender o presente feito, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no bojo da Ação Rescisória n° 5006325-85.2017.4.03.0000, suspendeu liminarmente todas as execuções referentes ao título executivo oriundo da Ação Civil Pública 0050616-27.1999.403.6100. No mérito, alega que: a) tem total pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da presente demanda; b) em caso de improvimento do recurso, deve haver a desoneração do Município quanto aos honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. 



    3. No presente caso, o Município de São João do Sabugi /RN pretende executar o título judicial extraído dos nos autos de Ação Civil Pública, que tramitou perante à 19ª Vara Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo. A referida sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a União a ressarcir o FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme o critério do art. 6º, §1º, da Lei 9.424/96 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescidos dos consectários legais. 



    4. A legitimidade para executar a sentença é do autor do processo de conhecimento ou do substituto processual. Para que o título judicial produzido em ação coletiva possa ser executada individualmente pelos interessados, é necessário que ela tenha sido proposta em nome dos exequentes.



    5. Na hipótese dos autos, o Ministério Público Federal propôs a ação coletiva em nome próprio, pleiteando que a União ressarcisse o FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme o critério do art. 6º, §1º, da Lei 9.424/96 e aquele (e-STJ Fl.507) Documento recebido eletronicamente da origem fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescidos dos consectários legais, justamente o que foi determinado na sentença. 



    6. Portanto, assiste razão ao juízo sentenciante ao afirmar que na parte dispositiva da sentença não restou consignada explicitamente a obrigação da União em ressarcir especificamente os municípios, que seriam beneficiados em um segundo momento, de forma indireta, após transferência dos recursos da conta específica do estado membro. 



    7. Dessa forma, considerando que o Município demandante não figurou como autor, nem como substituto processual, conclui-se que ele não tem legitimidade ativa para executar o referido título judicial. Nesse sentido: PROCESSO: 08001481120174058405, AC/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 07/11/2017; PROCESSO: 08000651620174058204, AC/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 29/09/2017. 



    8. Também não merece prosperar o argumento do apelante no sentido de que a União teria dado causa à ação, e, ainda que seja vencedora, deve ser condenada em honorários sucumbência. Com efeito, a condenação em honorários foi derivada do indevido ajuizamento de ação (execução de sentença coletiva) por parte ilegítima, não se podendo imputar tal responsabilidade à União. 



    9. Ressalta-se, por fim, que o deferimento do pedido de tutela cautelar pelo TRF da 3ª Região, no bojo de Ação Rescisória, determinando a suspensão da eficácia do acórdão impugnado e, como consequência, de todas as execuções dele derivadas, teve como propósito resguardar interesse da União. Assim, ainda que a União não obtenha êxito na pretensão de rescindir o título executivo, o demandante não detém legitimidade para executá-lo. Desse modo, a conclusão aqui adotada afasta qualquer necessidade de suspensão do feito, mostrando-se acertado o entendimento do juízo sentenciante ao indeferir o pedido de suspensão. 



    10. Apelação improvida. Majoração dos honorários de R$ 2.000,00 para R$ 2.200,00, considerando o trabalho adicional em grau recursal, com base no art. 85, §11, do CPC.



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os do Município foram desprovidos, enquanto os da União foram providos para “sanar a omissão pontada e NEGAR PROVIMENTO à apelação da União”.



    Sustenta o recorrente que o acórdão atacado violou os artigos 127 e 129, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que reconheceu a ilegitimidade ativa do Município para promover a execução individual de sentença coletiva preferida proferida em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “reconhecendo a legitimidade do Município para, enquanto vítima alcançada pela sentença que determina ressarcimento do FUNDEF, executar o título judicial coletivo”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela ilegitimidade ativa do Município ora recorrente para executar o título judicial em questão amparado na seguinte fundamentação:



    “No presente caso, o Município de São João do Sabugi /RN pretende executar o título judicial extraído dos nos autos de Ação Civil Pública, que tramitou perante à 19ª Vara Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo. A referida sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a União a ressarcir o FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme o critério do art. 6º, §1º, da Lei 9.424/96 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescidos dos consectários legais. 



    Como se sabe, a legitimidade para executar a sentença é do autor do processo de conhecimento ou do substituto processual. Para que o título judicial produzido em ação coletiva possa ser executada individualmente pelos interessados, é necessário que ela tenha sido proposta em nome dos exequentes.



    Na hipótese dos autos, o Ministério Público Federal propôs a ação coletiva em nome próprio, pleiteando que a União ressarcisse o FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme o critério do art. 6º, §1º, da Lei 9.424/96 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescidos dos consectários legais, justamente o que foi determinado na sentença. 



    Portanto, assiste razão ao juízo sentenciante ao afirmar que na parte dispositiva da sentença não restou consignada explicitamente a obrigação da União em ressarcir especificamente os municípios, que seriam beneficiados em um segundo momento, de forma indireta, após transferência dos recursos da conta específica do estado membro. 



    Dessa forma, considerando que o Município demandante não figurou como autor, nem como substituto processual, conclui-se que ele não tem legitimidade ativa para executar o referido título judicial.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.424/96) e do reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.431.120/AL-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/03/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDEF. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da ilegitimidade do ente municipal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.263.083/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 13/11/2023).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamento do tema em questão: RE nº 1.475.673/RN, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/05/2024; RE nº 1.263.083/RN, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/06/2023; ARE nº 1.484.815/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/04/2024; eARE nº 1.479.211/PB, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 15/03/2024.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente